Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO DE UTI. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação de tutela.

2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça já deferida.

3. Em suas razões recursais, a agravante alega que tem diagnóstico de câncer no colo do útero, localmente avançado com comprometimento de todo o canal vaginal até fúrcula e pequeno lábio direito, bexiga (CID 10 C53), SISREG III, Risco: Vermelho - Emergência; que o simples fato de se tratar de paciente oncológica que aguarda consulta para início do tratamento já é suficiente para revelar a urgência do caso concreto, uma vez que as neoplasias malignas possuem rápida evolução e cada dia de tratamento perdido pode significar diminuição no tempo de vida da paciente; que o estado de saúde da requerente é gravíssimo, o tumor está avançado, impossível aguardar tanto tempo, o sofrimento é intenso, caso não inicie imediatamente o tratamento, poderá perder sua vida. O tumor está medindo 22x30x29 mm, com extensão para os paramétrios, terço inferior da vagina com lesão de 25x14 mm, no introito vaginal direito, o que compromete todo o canal vaginal, bexiga, ID 169970812 e ID 169970811

4. Em contrarrazões, o agravado aduz que a paciente está inscrita em lista de espera, conforme critérios de risco e prioridade. Registre-se, outrossim, que a autora não logrou êxito em comprovar que seu caso é mais urgente que os demais na fila, com a mesma prioridade; que trata-se, segundo o agravado, de procedimento eletivo, inexistindo demonstração de dano irreparável iminente que determine a pronta realização do procedimento pretendido. Requer que se respeitem os critérios clínicos de regulação, isto é, que o procedimento cirúrgico pretendido seja, sim, realizado, mas obedecendo aos critérios clínicos de regulação e, ainda, ao perfil de complexidade do quadro da paciente. Esclarece que a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas, conquanto possível, deve se dá de forma excepcional, apenas nos casos de inadimplência do Poder Público, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). Aduz que a determinação judicial deve ressalvar a necessidade de observação dos critérios clínicos de regulação em atenção ao princípio da isonomia. Caso contrário, pacientes em condições mais graves que o da agravante seriam preteridos na realização do procedimento, apenas em virtude de determinação judicial, o que viola os princípios da universalidade e equidade que norteiam o SUS

5. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que o agravado providenciasse, no prazo de 5 dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CONSULTA EM RADIOTERAPIA nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

6. Nos autos originais 0748233-64.2023.8.07.0016, foi informado ao ID 175545413 que já foram realizadas as consultas em radioterapia e quimioterapia, bem como agendamento das sessões de quimioterapias.

7. No presente caso, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que tendo sido sua situação classificada como emergencial e risco VERMELHO, resta demonstrada a urgência na realização do tratamento, não podendo a agravante, esperar um prazo de até 60 (sessenta) dias para marcação de sessões de quimioterapia e radioterapia, embora a Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabeleça que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo em até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO DE UTI. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de =nstrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu em parte a antecipação de tutela, para determinar ao ente demandado que proceda à inserção do autor, no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF (o que não se confunde com internação imediata) e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. II. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que o agravado promova a internação do autor em UTI com suporte que atenda suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. III. Na petição de ID 51411847 o Distrito Federal informou que o autor foi internado em leito de UTI. IV. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde. V. O relatório médico de ID 171204869, autos de origem, indicam que o "PACIENTE EM LEITO DE SALA VERMELHA EM GRAVISSIMO ESTADO GERAL EM VM EM SEDOANALGESIA MANTENDO RASS -5 COM MIDAZOLAM (50/200) A 10m1/h + FENTANIL (50/200) A 15ML/H. RESPIRANDO VIA VM MODO PCV F102 75% FR 18 PEEP 6,5, MANTENDO BOM VOLUME; ACOPLADO E SEM ASSINCRONIAS. HEMODINAMICA PRESERVADA AS CUSTAS DE NORADRENALINA (4/234) A 07ML/H; EUCARDICO - SINUSAL. SEM RELATO DE INTERCORRÈNCIAS PELA ENFERMAGEM. DIURESE EM SVD - ANURICO. EUGLICEMICO COM DIETA ZERO, POR HORA.?. O laudo de evolução médica conclui que ?ATUALIZADO PACIENTE NA REGULAÇÃO DE UTI VIA TRACK - PACI E M GRAVISSIMO ESTADO GERAL NECESSITANDO URGENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS? (ID 17124869, pág. 17, autos de origem) VI. Assim, comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, os efeitos da tutela antecipada já deferida devem ser confirmados. VII. Ressalto que o cumprimento do "decisum" que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente. VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 24 horas. Determino que a intimação seja encaminhada, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. VIII. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1780768, 07017811020238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 15/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu).

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, no prazo de 15 dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CONSULTA EM RADIOTERAPIA nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.